Tribunal: TJDFT
Processo: 0001432-84.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001432-84.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TANIA REGINA PEREIRA DA SILVA, TELIA MARIA PEREIRA, TELMA CRISTINA PEREIRA, TIAGO COSTA PEREIRA, TULIO CESAR PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o alegado pela parte apelada no ID 27140344. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2021 01:11:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator